Tribunal: TJPA
Processo: 0817047-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817047-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS MORAES CABRAL

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0817047-84.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. MÁRCIO CARNEIRO CORREIA (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: MATHEUS MORAES CABRAL.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Drª. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71 E ARTIGO 311, TODOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO FORAM RECHAÇADOS NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2. Argumentação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise dos argumentos aduzidos no pedido de revogação da custódia é improcedente, uma vez que todos os argumentos da defesa foram rechaçados na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, os assuntos se resumiram na ausência dos requisitos da prisão e que o paciente possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Entretanto, o magistrado
a quo
já demonstrou que tais argumentos são improcedentes, pois mantém a custódia nos requisitos da prisão, previstos no artigo 312, do CPP;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente MATHEUS MORAES CABRAL, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 71 e artigo 311, todos do CPB, preso em flagrante delito no dia 27/09/2023, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0803816-63.2023.8.14.0008.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos necessários da medida extrema; b) negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise dos argumentos aduzidos no pedido de revogação da custódia, c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 16708597 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 16746063 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da Ordem (Doc. Id. nº 16785580 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, nos dias 25/09/2023 e 27/09/2023, no município de Barcarena, Estado do Pará, o paciente na companhia da corré Ana Carolina Ferreira Rodrigues, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, bens móveis de propriedades das vítimas José Barbosa Cavalcante, Marlon Felipe Espínola da Silva, Leandro de Lima Soares e Yasmim Silva Nogueira, em continuidade delitiva, bem como adulteraram sinal de identificação de veículo automotor.

No dia 25/09/2023, por volta das 19H00, próximo ao cemitério do município de Barcarena, a dupla Matheus Cabral e Ana Carolina Rodrigues trafegava em uma motocicleta, placa OBU2203, sendo conduzida pela corré, ocasião em que os mesmos, em concursos de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas Marlon Felipe e Leandro de Lima.

No dia 27/09/2023, por volta das 20H00, no conjunto São Francisco, no mesmo município anteriormente mencionado, com o mesmo
modus operandi
, os Matheus Cabral e Ana Carolina Rodrigues subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Yasmim.

Em ato contínuo, por volta das 20H30 do mesmo dia, na rodovia Integração, bairro Nova Vida, também neste município, com o mesmo
modus operandi
, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular do ofendido José Barbosa.

Diante disso, a vítima acionou uma guarnição da polícia militar, que localizou os acusados e, após um breve acompanhamento, a guarnição deu ordem de parada próximo ao ginásio de esportes da Vila dos Cabanos, ocasião em que foi encontrado na posse do coacto, dentro de uma mochila, 03 aparelhos celulares e em sua cintura um simulacro de arma de fogo de marca Rossi, com duas munições calibre 38, conforme consta do termo de exibição e apreensão do objeto.

Os policiais militares verificaram que a motocicleta conduzida pelos denunciados estava com a placa adultera com fita tipo isolante preta, adulteração na terceira letra de “U” para a letra “O” e o último numeral de “3” para o numeral “8”, de modo que a placa original OBU2203 estava adulterada para OBO2208.

A testemunha, Junior Ramos dos Anjos, foi ouvida em Inquérito Policial e relatou que emprestou a referida motocicleta para o paciente, pois ele iria passear com a sua esposa, relatou que quando emprestou a motocicleta ela não estava com adulteração na placa.

Vale ressaltar que as vítimas reconheceram o paciente e a corré Ana Carolina Ferreira Rodrigues como autores do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em continuidade delitiva.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quanto ao argumento de falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão, constata-se que o
decisum
se encontra motivado em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]Diante do exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de MATHEUS MORAES CABRAL e ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES, conservando por ora a capitulação penal.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos do artigo 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS: periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significando o risco de que a liberdade da agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial.

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os flagranteados demonstram, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Barcarena, levando este juízo acreditar de que estavam na prática conhecida como arrastão, modalidade de subtração de pertences de várias pessoas, inclusive com informação da autoridade policial acerca do reconhecimento de outras vítimas em andamento.

Ademais, a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que a pena máxima do delito supera a 04 (quatro) anos.

Por todo o exposto, decido nos seguintes termos:

1. HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante MATHEUS MORAES CABRAL e ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES;

2. CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS MORAES CABRAL e ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos legais, conforme fundamentos acima;

3. OFICIE-SE à Autoridade Policial que presidiu o feito, informando-a desta decisão, em que HOMOLOGUEI o auto e decretei a prisão preventiva dos flagranteados.

4. À Autoridade Policial para que proceda à conclusão e remessa dos autos do inquérito policial, no prazo legal.

5. OFICIE-SE à Autoridade Policial dando ciência da decisão.

6. Vistas ao Ministério Público, após a juntada da documentação pela defesa, devendo apresentar parecer acerca da possibilidade de liberdade provisória.

Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado de prisão /ofício. CADASTRE-SE NO BNMP. Eu, ____, Cleberton Lucena, digitei e dou fé.

ÁLVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA

Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Barcarena[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA

Em consulta aos autos, verifiquei que todos os argumentos da impetração foram rechaçados na decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, os assuntos se resumiram na ausência dos requisitos da prisão e que o paciente possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Entretanto, o magistrado
a quo
já demonstrou que tais argumentos são improcedentes, pois mantém a custódia nos requisitos da prisão, previstos no artigo 312, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/11/2023